Tribunal: STJ
Processo: 5194323-41.2022.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2396346 - RS(2023/0216296-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DANI MARILU GRAF SCHMIDT
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO
GERVASIO
GOTTEMS
TELOKEN
-
RS028958
JOÃO PEDRO WEIDE - RS057079
RENAN TELÖKEN - RS082371
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - RS047694
LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - RS074531
CAMILA RIBEIRO DE ABREU - RS093093
BRUNA ROITMAN IASNOGRODSKI - RS068475
MARIA CAROLINA RÜBESAM GOULART - RS088215
LUIZA ACCORSI LANG - RS107112
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No
FALTA
211/STJ.
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Não há incompatibilidade em se afastar a violação ao
do CPC
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, reconhecer a falta de prequestionamento quanto ao
conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos como violados,
se devidamente decidida a causa com outros fundamentos. Aplicação da
Súmula no 211/STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56121382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 93e1b0f6-eeed-4105-ba64-a3dbe9c8e0fa

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:02:49
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 93e1b0f6-eeed-4105-ba64-a3dbe9c8e0fa

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2396346 - RS(2023/0216296-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DANI MARILU GRAF SCHMIDT
ADVOGADOS
: MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO
GERVASIO
GOTTEMS
TELOKEN
-
RS028958
JOÃO PEDRO WEIDE - RS057079
RENAN TELÖKEN - RS082371
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - RS047694
LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - RS074531
CAMILA RIBEIRO DE ABREU - RS093093
BRUNA ROITMAN IASNOGRODSKI - RS068475
MARIA CAROLINA RÜBESAM GOULART - RS088215
LUIZA ACCORSI LANG - RS107112
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No
FALTA
211/STJ.
DE
PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTO
DO
ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA No 283/STF.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia
com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas em
sentido inverso aos interesses da parte.
2. Não há incompatibilidade em se afastar a violação ao
do CPC
art. 1.022
e, ao mesmo tempo, reconhecer a falta de prequestionamento quanto ao
conteúdo normativo dos dispositivos legais tidos como violados,
se devidamente decidida a causa com outros fundamentos. Aplicação da
Súmula no 211/STJ.
3. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a
conclusão do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão
recursal. Súmula no 283/STF.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DANI MARILU GRAF SCHMIDT contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo extremo, com fundamento no
alínea "a", da
art. 105, inciso III,
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado
do Rio Grande do Sul assim ementado:

Documento eletrônico VDA55327344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 8f985538-515c-41f7-ad61-a9bb736e14a3

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
BRASIL
TELECOM.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PRINCÍPIO DA CAUSA MADURA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. CITRA PETITA. SENDO POSSÍVEL O EXAME DA
MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA DESDE LOGO, TORNA-SE
PLAUSÍVEL A APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, IV, DO CPC, POIS, EM
QUE PESE ESTE SE REFIRA AO RECURSO DE APELAÇÃO, DEVE SER
APLICADO TAMBÉM NAS QUESTÕES DE MÉRITO RECURSAL EM AGRAVO
DE INSTRUMENTO, PRIMANDO, DESSE MODO, PELA ECONOMIA E
CELERIDADE PROCESSUAL.
, A DECISÃO
NO CASO EM APREÇO
AGRAVADA CARECE DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTOS AOS PONTOS
TRAZIDOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ORA
AGRAVANTE, OFENDENDO, PORTANTO, O DISPOSTO NOS ARTIGOS 93, IX,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
TODAVIA,
CONSIDERANDO
A
APLICABILIDADE
DO
PRINCÍPIO
SUPRACITADO, O MÉRITO DEVE SER EXAMINADO DESDE LOGO.
LIBERAÇÃO
DE
VALOR
INCONTROVERSO
AO
EXEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIBERAÇÃO DE VALORES À
EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ESTÁ VINCULADO AO TÍTULO
EXECUTIVO, ASSIM COMO, ÀS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO
DURANTE
A
TRAMITAÇÃO
DO
FEITO.
DESTARTE,
QUANTO
À
POSSIBILIDAE DE LIBERAÇÃO DE VALORES (INCONTROVERSOS) AO
CREDOR, EM RESPEITO À COISA JULGADA, DEVE SER OBSERVADO O
ARESTO TRANSITADO EM JULGADO No 70075084970, O QUAL
CONFIRMOU A IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE VALORES AO AUTOR.
PORTANTO, DEVE SER MANTIDA A DECISÃO AGRAVADA.
DESTARTE, O PAGAMENTO DOS CREDORES POR INTERMÉDIO DA
QUANTIA DEPOSITADA A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO, COMO
PREVISTO NAS CLÁUSULAS 4.3.2, 4.3.2.1 E 4.3.2.2 DO PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NÃO É CABÍVEL. SENDO ASSIM, TENDO EM
VISTA QUE O CRÉDITO NÃO SERÁ ADIMPLIDO NESSES AUTOS, INEXISTE
ÓBICE PARA QUE OS VALORES BLOQUEADOS SEJAM LEVANTADOS PELA
ORA AGRAVADA DESDE LOGO, A TEOR DO PRECONIZADO NA CLÁUSULA
3.1.7 DO ALUDIDO PLANO, NA MEDIDA EM QUE O CRÉDITO EM
DISCUSSÃO NOS AUTOS SERÁ SUBMETIDO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO
JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO À UNANIMIDADE." (e-STJ fls. 78-
79)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 103-111).
No recurso especial, a recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
legais:
(i)
II, do Código de Processo Civil, porquanto seria omisso o
art. 1.022,
julgado combatido, na medida em que o "Tribunal de Justiça incorreu em flagrante
ERRO DE JULGAMENTO ao indeferir a liberação do valor incontroverso a credora, sob o
fundamento de que 'não há concordância expressa da empresa ré quanto ao montante
devido à autora'";
(ii)
I, do Código de Processo Civil, pois há um erro material no
art. 494,
julgamento que pode ser corrigido a qualquer tempo;
(iii) arts. 141, 223, 492, 493, 505 e 507, todos do Código de Processo
Civil, 6o, II e III, 10 e 126, todos da
No particular salienta que,
Lei no 11.101/2005.

"tendo havido reconhecimento parcial de dívida pela devedora na
inicial do incidente e tendo sido limitado o valor controvertido ao restante,
assim como havendo fato superveniente, pois expressamente autorizado pelo
juízo universal o pagamento dos valores incontroversos, estando assim
configurado o caso de exceção que autoriza o pagamento aos credores, resta
extinto o direito de praticar o ato, resta vedado decidir novamente a questão
e resta vedado discutir questão a cujo respeito se operou a preclusão, assim
Documento eletrônico VDA55327344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 8f985538-515c-41f7-ad61-a9bb736e14a3

como resta vedado decidir fora dos limites da controvérsia estabelecida
pelas partes, cabendo a liberação aos credores." (e-STJ fl. 139)

Contrarrazões apresentadas às e-STJ fls. 167/185.
O recurso especial foi inadmitido, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:

"LIBERAÇÃO DE VALOR INCONTROVERSO AO EXEQUENTE.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. LIBERAÇÃO DE VALORES À
EXECUTADA. POSSIBILIDADE.
Com efeito, em respeito à coisa julgada, conforme o disposto no
do CPC, o cumprimento de sentença está vinculado ao título
art. 502
executivo, assim como, às decisões transitadas em julgado durante a
tramitação do feito.
Ademais, mesmo que a Súmula 344 do STJ tenha autorizado que
a liquidação de sentença seja de forma diversa daquela determinada no
título executivo, não significa que poderá ser alterado o conteúdo do
respectivo comando judicial em fase de liquidação.
(...)
No caso em apreço, este Colegiado, nos autos do agravo de
instrumento no 70075084970, confirmou a impossibilidade de liberação de
valores à parte
(Evento 6, PROCJUDIC31,
).
exequente/agravante
fls.39/48
(...)
Importante referir que a decisão agravada no recurso acima
transcrito, havia determinado a liberação dos valores incontroversos ao
autor, ora agravante. Ou seja, a decisão que deu parcial provimento àquele
Agravo de Instrumento já havia decidido sobre a impossibilidade de
liberação do valor incontroverso.
Ademais, os Embargos de Declaração posteriormente opostos, sob
o no 70076970698 (Evento 6, PROCJUDIC32 fls.
), confirmaram a
12/23
impossibilidade de liberação de valores incontroversos ao autor.
Posteriores recursos não alteraram o aresto supracitado, o qual
transitou em julgado em
(Evento 6, PROCJUDIC32, fl. 38).
06/02/2020
Desse modo, correta a decisão agravada, em observância ao
cumprimento à coisa julgada.
Sendo assim, o pagamento dos credores por intermédio da
quantia depositada a título de garantia do juízo, como previsto nas cláusulas
4.3.2, 4.3.2.1 e 4.3.2.2 do Plano de Recuperação Judicial, não é cabível.
Sendo assim, tendo em vista que o crédito não será adimplido
nesses autos, inexiste óbice para que os valores bloqueados sejam
levantados pela ora agravada desde logo, a teor do preconizado na Cláusula
3.1.7 do aludido Plano." (e-STJ fls. 74-76)

Consoante se depreende, não há falar em omissão no julgamento, dado que
se pronunciou inteiramente sobre a controvérsia em juízo, expondo fundamentos
concatenados e aptos a dar supedâneo à conclusão adotada. Julgar contrariamente
aos interesses da parte não significa ausência de fundamentação.
Disso decorre que não estava e não está o Tribunal de origem obrigado a se
manifestar sobre o conteúdo normativo dos dispositivos tidos como violados,
porquanto não há incompatibilidade em afastar a violação ao
do CPC e, por
art. 1.022
outro lado, reconhecer a falta de prequestionamento, se devidamente decidida a causa
com fundamentos outros, como ocorre na espécie. Incide a

Súmula no 211/STJ. Nesse
sentido, as ementas a seguir:

Documento eletrônico VDA55327344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 8f985538-515c-41f7-ad61-a9bb736e14a3

"PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
DO CPC. MITIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE
ART. 1.015
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE URGÊNCIA OU DE PREJUÍZO AO
RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. QUESTÕES DE MÉRITO
PREJUDICADAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E
356 DO STF.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o
que não se verifica no caso dos autos.
2. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da alteração da
quantificação dos danos estéticos, demandaria reexame fático probatório,
oque é obstado, nesta via especial, pela Súmula 7/STJ.
3. A ausência de prequestionamento dos artigos indicados no recurso
especial impede o seu conhecimento. Incidência das Súmulas 282 e
;
356/STF
4. 'Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC de 2015 e a falta de prequestionamento, com
art. 1.022
incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF em relação às
teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela
corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia outros fundamentos utilizados pelo colegiado.' (AgInt no
Relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.452.606/PA,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
19/3/2024,
22/3/2024.
Agravo interno improvido."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp 2.913.064/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-
10/11/2025,
13/11/2025
se.)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO
STF E 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do STJ que não
conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula n. 182
do STJ.
2. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a decisão que
acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer excesso de execução e
fixar o débito exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão que não conheceu
do agravo em recurso especial, com base na aplicação analógica da Súmula
n. 182 do STJ, deve ser reconsiderada; (ii) saber se houve violação do
do CPC, por alegada omissão ou obscuridade no acórdão
art. 1.022
recorrido; e (iii) saber se as matérias relativas aos arts. 803, I, 783 e 525 do
CPC foram devidamente prequestionadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Afasta-se a Súmula n. 182 do STJ quando a impugnação apresentada no
agravo em recurso especial se mostra suficiente.
5. A Corte de origem examinou e decidiu, de forma clara e objetiva, as
questões que delimitam a controvérsia, afastando a alegada violação do
do CPC.
art. 1.022
6. Não houve prequestionamento das matérias relativas aos arts. 803, I, 783
e 525 do CPC, aplicando-se as Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
7. Não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de prequestionamento nos casos em que
art. 1.022
as teses invocadas pela parte recorrente que não são debatidas pela
corte a quo por concluir serem suficientes para a solução da
controvérsia os fundamentos já utilizados pelo colegiado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: '1. A impugnação suficiente no agravo em recurso
especial afasta a incidência da Súmula n. 182 do STJ. 2. A ausência de
prequestionamento impede o conhecimento do recurso especial, aplicando-se
Documento eletrônico VDA55327344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 8f985538-515c-41f7-ad61-a9bb736e14a3

as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 3. Não há incompatibilidade entre
a inexistência de ofensa ao
do CPC e a falta de
art. 1.022
prequestionamento nos casos em que as teses invocadas pela parte
recorrente que não são debatidas pela corte a quo por concluir serem
suficientes para a solução da controvérsia os fundamentos já
utilizados pelo colegiado.'
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 803, I, 783 e 525.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 282; STJ, Súmula n. 11."
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2.865.962/ES,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
20/10/2025,
24/10/2025

O mote principal do julgado recorrido é prevalência da coisa julgada, com
expresso arrimo no
do CPC que, aliás, sequer foi tido como vulnerado, o que
art. 502
acaba por atrair o óbice da
visto que é fundamento, por si só,
Súmula no 283/STF,
apto a manter o julgado, mas que não foi impugnado nas razões recursais.
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista
no
§ 11, do Código de Processo Civil, pois o recurso tem origem em decisão
art. 85,
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55327344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:24:40
Código de Controle do Documento: 8f985538-515c-41f7-ad61-a9bb736e14a3

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.396.346 / RS
Número Registro: 2023/0216296-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00159501720058210001
04803943620118217000
070075084970
159501720058210001
4803943620118217000 50867118920228210001 51943234120228217000 70045476009 70075084970
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANI MARILU GRAF SCHMIDT
ADVOGADOS : MOACIR LEOPOLDO HAESER - RS045143
AUGUSTINHO GERVASIO GOTTEMS TELOKEN - RS028958
JOÃO PEDRO WEIDE - RS057079
RENAN TELÖKEN - RS082371
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : LUIZ AUGUSTO MOOJEN DA SILVEIRA - RS047694
LUCIANA RODRIGUES FIALHO DE SOUZA - RS074531
BRUNA ROITMAN IASNOGRODSKI - RS068475
MARIA CAROLINA RÜBESAM GOULART - RS088215
CAMILA RIBEIRO DE ABREU - RS093093
LUIZA ACCORSI LANG - RS107112
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - ANÔNIMA -
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
Documento eletrônico VDA56081251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:35
Código de Controle do Documento: 4f6f38d6-384e-465e-85c8-32825fd5e273

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56081251 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:08:35
Código de Controle do Documento: 4f6f38d6-384e-465e-85c8-32825fd5e273